Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR PELO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONOMICO OBTIDO PELA PARTE. ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar adequada (Artigo 56 e parágrafo único CDC).

2. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o d. julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato.

3. O Poder Judiciário pode reduzir valor fixado a título de multa, modulando sua aplicação, quando não forem observados, pela autoridade administrativa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. O art. 85, § 2o, do CPC estipula ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. Recurso conhecido e provido em parte.